Tribunal: TJDFT
Processo: 0715113-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGA RESERVADA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. PERÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Constituição Federal garante, em seu artigo 37, inciso VIII, a reserva de vagas em concurso público para pessoas portadoras de deficiência. O comando constitucional e legal (Lei Federal n. 13.146/2015 e Lei Distrital n. 4.317/2009) objetiva conferir proteção a direitos da pessoa com deficiência, definida como aquelas que, em razão de seu impedimento, tem incapacitada ou reduzida sua capacidade de competição ou participação com os demais pares da sociedade, quando se depara com barreiras específicas e próprias do convívio coletivo.
2. De acordo com as conclusões lançadas no laudo pericial, contextualizado à luz das leis de regência, o quadro clínico da autora a qualifica a concorrer nas vagas especiais destinadas as pessoas portadoras com deficiência, uma vez que suas condições “são compatíveis com estabelecido na alínea “a”, inciso I, artigo 5o da Lei Distrital no 4.317/2009, a saber: a) alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, com comprometimento da função física, a qual se apresenta sob a forma de monoparesia.”.
3. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E DESPROVIDO.